Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Tentativa de latrocínio. Prisão preventiva. Exame criminológico.

1 - O decreto de prisão preventiva é incompatível com os benefícios externos, o que justifica a suspensão desses até que se esclareça a situação prisional do apenado.

2 - Pode-se condicionar os benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de latrocínio tentado com corrupção de menores

3 - Agravo em execução não provido.